Tribunal: TJES
Processo: 0000919-97.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000919-97.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso implica na fixação de honorários recursais, de modo que a ausência de majoração da verba honorária caracteriza omissão passível de ser suprida via embargos de declaração. 2. Caso concreto em que, a despeito do não conhecimento do recurso voluntário, em remessa necessária houve reforma parcial da sentença com determinação de prévia liquidação do julgado. 3. Conforme jurisprudência dominante do c. STJ, “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.370.441/PE). 4. A “majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando reformatio in pejus” (AgInt no REsp n. 1.987.536/PR). 5. Recurso conhecido e provido para suprir omissão e determinar que a determinação do percentual devido a título de honorários seja fixada quando da liquidação do julgado, ocasião em que o percentual devido deverá ser acrescido de 3% (três por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000919-97.2019.8.08.0042

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 6206649, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS E PROVA ORAL QUE TORNAM DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação monitória proposta pela CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento) com base em faturas de prestação de serviços de fornecimento de água relativas a matrículas de titularidade do Município de Rio Novo do Sul. 2. Apelo interposto de forma intempestiva. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. 3. Análise da remessa necessária. 4. Em tese, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa, o Juiz não pode julgar em desfavor daquele que não pôde produzir prova requerida durante a instrução processual. Precedente do c. STJ. 5. Certo é, porém, que o CPC é claro ao preceituar que cabe ao Juiz examinar a pertinência da prova (art. 370) e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do mesmo dispositivo), além de ser bastante específico ao estabelecer que o Magistrado “indeferirá a perícia quando (...) for desnecessária em vista de outras provas produzidas” (§ 1º, II, do art. 464), ocasião em que não se há falar em cerceamento do direito de defesa. Precedente do c. STJ. 6. Prova oral e, sobretudo, documental acostada aos autos que tornam desnecessária a realização de prova pericial. 7. Documentos que relatam a efetiva prestação de serviços de fornecimento de água, parte deles inclusive reconhecidos, e a titularidade do Município em relação às matrículas abertas na CESAN. 8. Como houve o reconhecimento de parte da dívida, merece parcial reforma a Sentença para se determinar a realização de prévia liquidação por cálculos aritméticos para apuração do “quantum” devido. 9. Possibilidade de liquidação na Ação Monitória, demanda que se presta a conferir eficácia de título executivo a documento escrito sem, contudo, exigir liquidez da dívida. Precedente. 10. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (Id 5959321).

Nas razões de seu recurso (id 6573482) a CESAN, ora Embargante, aduz que há omissão no julgado recorrido, uma vez que, a despeito do não conhecimento do apelo interposto pelo Município Embargado (Rio Novo do Sul), não houve fixação de honorários recursais.

De fato, o recurso de Apelação interposto pelo Embargado não foi conhecido e não houve fixação de honorários recursais. Entretanto, convém citar a conclusão do julgado a respeito da reforma da Sentença via Remessa Necessária:

“Do exposto, confirmo, em parte, a Sentença em sede de Remessa Necessária, reformando-se exclusivamente para determinar a prévia Liquidação do decisum para apuração do quantum devido à Apelada, o que será efetuado por cálculos aritméticos.”

A determinação de prévia Liquidação do julgado, como consequência, implica em remeter para o citado procedimento a definição do percentual da verba honorária, conforme se extrai do § 4º, I, do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

A remessa da definição do percentual para o procedimento de Liquidação de Sentença, todavia, não impede que o Tribunal determine a majoração da verba honorária, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que peço vênia para citar:

(...)
Da mesma forma, a jurisprudência predominante nesta Corte orienta-se no sentido de que "a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015."
(AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.665.922/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022; e AgInt no AREsp n. 1.571.133/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020. (...). (AgInt no AREsp n. 2.370.441/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). (Sem grifo no original).

(...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual, a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
. (...). (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar que deixar para a Liquidação de Sentença a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios, mas já com determinação do acréscimo pertinente aos honorários recursais não caracteriza
reformatio in pejus
, já que a verba honorária ostenta natureza de ordem pública, conforme seguinte, dentre tantos, julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...).
No mais, consoante jurisprudência desta Corte, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando reformatio in pejus
(v.g.: REsp n. 1.811.792/SP, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.536/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, a conclusão, à luz dos fundamentos constantes neste voto, é pelo provimento do recurso para fins de suprir a omissão respeitante tanto à definição do percentual devido a título de honorários, como a determinação de majoração do percentual.

Do exposto, dou provimento ao recurso para (i) determinar que o percentual devido a título de honorários advocatícios seja fixado quando da liquidação do julgado e (ii) estabelecer que o percentual fixado seja acrescido de 3% (três por cento), respeitados os limites previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.